Tribunal: TJDFT
Processo: 0709556-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE EM NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR MEIO DE TERCEIROS E COMPROVANTE FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÃO DEFENSIVA INCONSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou ambos os réus pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP) à pena de 1 ano de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, mais 10 dias-multa e indenização mínima de R$6.300,00 às vítimas. Alegaram ausência de provas suficientes de dolo, sustentando que intermediavam uma transação legítima, sem conhecimento da fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas em juízo são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do estelionato; e (ii) verificar se a versão defensiva dos apelantes afasta a configuração do dolo e a responsabilidade penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovam-se a materialidade e a autoria do estelionato quando as declarações das vítimas e testemunhas, corroboradas por documentos bancários, demonstram que os apelantes induziram as vítimas em erro ao simular relação triangular de compra e venda da motocicleta, com a finalidade de obtenção de vantagem ilícita
4. A defesa que alega ausência de dolo ou existência de dívida particular deve apresentar prova mínima em apoio à sua tese, nos termos do art.156 do CPP, sob pena de se manter a condenação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.